Tribunal: TJDFT
Processo: 0745772-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-SAÚDE. NATUREZA PERMANENTE. INCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor, entre elas o auxílio-saúde, serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. ael. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
2. Recurso conhecido e provido.